Tribunal: TJBA
Processo: 8035707-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035707-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: MARIA ELIANE SILVEIRA CAMARGO

Advogado(s):DANIEL LIMA FERNANDES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO. SUSPENSÃO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DA SERVIDORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo estado da Bahia contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que permitiu à servidora discutir, na via judicial, a necessidade de comprovação de sua boa-fé objetiva quanto ao recebimento de valores tidos como indevidos pela Administração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar as alegações de legalidade do procedimento administrativo e de ausência de prescrição para a restituição ao erário, e se caberia conferir efeitos modificativos ao julgado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm função delimitada à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. Não se verifica qualquer dos vícios alegados, pois o acórdão enfrentou os fundamentos jurídicos relevantes, especialmente quanto à necessidade de análise da boa-fé objetiva da servidora, como previsto no Tema 1009 do STJ.

5. A tese da ausência de prescrição não foi apreciada na origem, e sua análise pelo Tribunal configuraria supressão de instância.

6. O embargante visa reabrir discussão sobre matéria já decidida, o que extrapola os limites legais dos embargos de declaração.

7. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas os necessários à solução da controvérsia.

8. O prequestionamento não autoriza o reexame da matéria sem a demonstração de vício na decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgament
o: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada."

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.06.2017; STF, MS 31244 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22.05.2020; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração nº
8035707-38.2024.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
ESTADO DA BAHIA
e como Embargad
a

MARIA ELIANE SILVEIRA CAMARGO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expendidas.